Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e perigo comum. Provas. Depoimento da vítima, testemunha e policial. Pena. Culpabilidade. Consequências. Tentativa. Redução.

1 - Decisão do conselho de sentença por uma das teses - da defesa ou da acusação - amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos.

2 – Suficientemente demonstrado que a motivação do crime foi torpe – vingança - e que os disparos de arma de fogo foram feitos em local com grande quantidade de pessoas e, por isso, geraram perigo comum, devem ser mantidas as qualificadoras.

3 – O concurso de pessoas no homicídio dificulta ainda mais a defesa da vítima e extrapola o tipo penal do crime, levando à maior censurabilidade da conduta e à valoração negativa da culpabilidade.

4 – O fato de a vítima ser atingida no tórax e sofrer risco de morte -- inerente à tentativa de homicídio – deve ser considerada na escolha da fração de redução da pena pela tentativa e não para a valoração negativa das consequências do crime, pena de bis in idem, sobretudo se não há provas de que a vítima sofreu alguma debilidade ou deformidade que justificasse o exame desfavorável das consequências do crime.

5 – A diminuição da pena na tentativa será na fração intermediária (1/2) se o crime não se aproximou -- regiões atingidas não eram de letalidade imediata e a vítima foi socorrida prontamente.

6 - Apelações providas em parte.